Tribunal: TJMT
Processo: 1017762-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017762-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVANTE), HELVIO LUIZ KOWALEWSKI - CPF: 181.411.370-34 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), SUELY COSTA KOWALEWSKI - CPF: 284.742.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERBAL LUCIO MOREIRA - CPF: 229.323.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE MASSAROLI - CPF: 891.108.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM APÓS OITIVA DE TESTEMUNHA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA ARROLADA PELO PRÓPRIO RECORRENTE, QUE CONFIRMA A AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – EXISTÊNCIA DE OUTRA DEMANDA POSSESSÓRIA ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto.

Destarte, considerando-se, ainda, a existência de outra demandada possessória versando sobre o mesmo imóvel, em que o ora agravante figura no polo passivo, não há que se falar, previamente à dilação probatória, em preenchimento dos requisitos legais, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017762-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEONARDO SCHMITT

AGRAVADO:

HÉLVIO LUIZ KOWALEWSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela de urgência, interposto por
LEONARDO SCHMITT
, contra decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,
Dra. Daiane Marilyn Vaz
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1000324-20.2019.8.11.0100, proposta em face de
HELVIO LUIZ KOWALEWSKI
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante, em que se pretendia a imediata reintegração de posse no imóvel descrito na exordial (Id 55063484).

Em suas razões recursais de Id 55063476, o agravante discorre que
“tomou posse da Fazenda Lorena, em razão do contrato de compra e venda firmado em 14 de Julho de 2014, com o Sr. Aderbal Lúcio Moreira, que por meio de contrato de compra e venda, firmado em 19/04/2010, adquiriu a posse da Fazenda Lorena do então Agravado e proprietário da área, Sr. HÉLVIO LUIZ KOWALEWSKI
” (sic).

Continua afirmando que
“o Agravado tinha conhecimento da venda da Fazenda Lorena ao Agravante, e em razão deste conhecimento e pela dificuldade que estava para receber as parcelas do Sr. Aderbal, firmou instrumento particular de confissão de divida, com o Agravante, que tem por objeto a compra e venda da Fazenda Lorena”
(sic), no entanto, mesmo estando em dias com o pagamento anual das prestações da avença firmada com o sr. Aderbal, acabou sendo desapossado da área, sem prévio aviso, notificação extrajudicial, judicial ou qualquer outra forma de rescisão contratual, e, via de consequência, ficando impedido de dar início à safra 2018/2019.

Defende que o cumprimento dos requisitos necessários à tutela possessória restaram sobejamente comprovados na ação de base, sendo
“que o esbulho ocorreu em 23/08/2018, período de entre safra do milho e soja, pois como é conhecimento público o VAZIO SANITÁRIO em Mato Grosso, ocorre sempre no período de 15/06 até 15/09”
, ao passo que
“a turbação de posse, ficou demostrada pelo boletim de ocorrência policial, que noticiou os fatos e pela foto juntada nos autos, que comprava o relato do boletim de ocorrências, bem como faz prova da data da turbação”
(sic).

Com base no exposto, requer que o recurso de agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante, nos termos do art. 560 e 563 do CPC, mandado de reintegração de posse.

Colacionou documentos entre os Ids 55063483 e 55063492.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal (efeito ativo/suspensivo), foi determinada a intimação do agravado para apresentar contraminuta no prazo legal (Id 57312455), sendo esta ofertada no Id 60141461, em que defende que a decisão agravada não merece quaisquer reparos, na medida em que
“o Agravante não comprovou o principal requisito para a obtenção de medida liminar numa demanda possessória, qual seja: a existência inequívoca de posse anterior”
(sic), devidamente confirmada pela única testemunha arrolada pelo mesmo ouvida na audiência de justificação prévia.

Além disso, afirma que
“há um outro fundamento digno de tutela – também mencionado de forma fundamentada na r. decisão agravada proferida pela digna Magistrada da Vara Única da comarca de Brasnorte/MT – consistente no fato de que o Agravante e o terceiro interessado ADERBAL LÚCIO MOREIRA, em conluio e de forma fraudulenta, forjaram um CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, como se o imóvel fosse de ADERBAL, quando, a rigor, a propriedade do bem sempre foi do Agravado HÉLVIO LUIZ KOWALEWSKI, ou seja, para entrar no imóvel, o Agravante efetuou, de forma livre e consciente, uma aquisição a non domino”
(sic), de modo que requer o desprovimento deste instrumento.

Preparo recolhido (Ids 55058997 e 55074451).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a concessão da tutela provisória/urgência de reintegração de posse em seu favor, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] No caso dos autos, a testemunha inquirida na audiência de justificação declarou que o requerente detinha a posse da área desde 2014; desempenhando atividades lá todos os anos.

Entretanto, quando questionada se, à época do suposto esbulho, o requerente encontrava-se efetivamente cultivando a área, a testemunha respondeu negativamente, afirmando que “não era época”.

Assim, observo que não restou suficientemente demonstrada a posse anterior, apta a justificar o deferimento liminar da reintegração de posse.

Em outras palavras, o requerente não logrou êxito em demonstrar, neste momento processual, o requisito primordial para a concessão liminar da medida: a posse anterior sobre a coisa.

De mais a mais, merece destaque que o requerente firmou contrato de compra e venda de imóvel com o Sr. Aderbal, que não era o proprietário do imóvel, mesmo tendo plena ciência de tal fato.

É certo que ter a posse de um imóvel não é apenas tirar proveito econômico dele, mas sim utiliza-lo como se dono fosse, cuidando, zelando, isto é, dando-lhe função social. No caso dos autos, a própria testemunha inquirida em audiência de justificação afirmou que na época do suposto esbulho, o requerente nada estava cultivando na área, pois “não era época”.

Em outras palavras, a verificação da existência efetiva da posse prescinde da análise do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo do possuidor que exerce de modo pleno, ou não, atribuições idênticas às conferidas pelo dono (art. 1196 do Código Civil).

Nesse sentido, o Enunciado 492 da JDC dispõe que “A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela”.

Assim, diante da dúvida acerca posse e do esbulho, o indeferimento da liminar é medida que se impõe [...]”
– Id 55063484.

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão ao agravante, pelas razões que passo a declinar.

Sabe-se que, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta, praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

É o que dispõem os artigos 560 a 562, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8a ed., p.47).

Reportando-me ao caso em apreço, tendo em vista os documentos que instruem o feito, verifica-se que é mais prudente e sensato aguardar a dilação probatória antes do deferimento da liminar, sobretudo porque, muito embora o autor/agravante defenda o contrário, no meu ver e sentir, não restou cabalmente demonstrado o esbulho praticado pelo requerido/agravado.

Digo isso, pois o recorrente limitou-se a anexar aos autos uma única fotografia – ao que tudo indica, sua – contendo registros telefônicos e o nome do bem imóvel
sub judice
(Id 55063489), da qual não é possível extrair a alegada ocorrência do esbulho perpetrado pelo agravado, sem levar em consideração, ainda, que, como muito bem salientado pela Magistrada prolatora da decisão agravada, o depoimento da única testemunha colhido em audiência de justificação, apesar em um primeiro momento confirmar que o ora recorrente vinha realizando cultivo de grãos em anos anteriores, em relação à safra 2018/2019 é contundente ao afirmar que no referido período o mesmo não se encontrava exercendo diretamente a posse do bem imóvel.

Além disso, em consulta ao PJe de 1o grau, extrai-se a existência de outra demanda possessória (no. 100904-40.2018.8.11.0050), movida pelo aqui agravado (Hélvio Luiz Kowalewski), juntamente da sua esposa (Suely Costa Kowalewski), que se diz legítimo proprietário do imóvel ora em discussão, já que, no referido feito, se questiona justamente a validade e regularidade do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (Id 55063491) firmada com a pessoa de Aderbal Lúcio Moreira e sua esposa (Denise Massaroli Moreira) e do seu Termo Aditivo de Re-Ratificação Contratual e Outras Avenças estabelecida entre estes e a figura do ora agravante (Leonardo Schimit), então “interveniente anuente garantidor”, como também da própria confissão de dívida (Id 55063492) estabelecida entre os litigantes no presente instrumento (Hélio e Leonardo).

Diante desse cenário, não há como, ao menos em sede de cognição sumária, concluir-se que há a posse anterior do recorrente sobre a área em discussão, tampouco que houve esbulho por parte do recorrido, circunstâncias essas que, de pronto, afasta o requisito necessário para o deferimento da liminar, qual seja, o perigo da demora.

Sobre o tema, Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas
in
‘Breves comentários ao novo Código de Processo Civil’, e-book, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, ensinam que:

“3. Probabilidade do direito. No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

4. Perigo na demora. A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). Andou mal nas duas tentativas. Em primeiro lugar, porque o direito não merece tutela tão somente diante do dano. O próprio Código admite a existência de uma tutela apenas contra o ilícito ao ter disciplinado o direito à tutela inibitória e o direito à tutela de remoção do ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC). Daí que falar apenas em perigo de dano é recair na proibição de retrocesso na proteção do direito fundamental à tutela adequada, já que o Código Buzaid, depois das Reformas, utilizava-se de uma expressão capaz de dar vazão à tutela contra o ilícito (“receio de ineficácia do provimento final”). Em segundo lugar, porque a tutela cautelar não tem por finalidade proteger o processo, tendo por finalidade tutelar o direito material diante de um dano irreparável ou de difícil reparação. O legislador tinha à disposição, porém, um conceito mais apropriado, porque suficientemente versátil, para caracterizar a urgência: o conceito de perigo na demora (periculum in mora). A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.”

(...)

6. Momento. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente (isto é, in limine, no início do processo, sem que se tenha citado a parte contrária – inaudita altera parte), quando o tempo ou a atuação da parte contrária for capaz de frustrar a efetividade da tutela sumária. Nesse caso, o contraditório tem de ser postergado para o momento posterior à concessão da tutela. Não sendo o caso de concessão liminar, pode o juiz concedê-la depois da oitiva do demandado em justificação prévia (isto é, oitiva específica da parte contrária sobre o pedido de tutela de urgência), na audiência de conciliação ou de mediação, depois da sua realização ou ainda depois da contestação. Isso quer dizer que nada obsta que a tutela de urgência seja concedida em qualquer momento do procedimento, inclusive na sentença (a fim de neutralizar o efeito suspensivo da apelação) ou mesmo nos recursos (arts. 932, II, 1.012, § 3.o, 1.019, I, e 1.029, § 5.o, CPC).
Em suma, enquanto o processo não tiver logrado decisão definitiva, cabe tutela provisória.”

Sendo assim, no presente momento processual, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento inequívoco dos requisitos da liminar pretendida, mostrando-se necessária maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos narrados na inicial.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERDA DA POSSE HÁ MAIS DE ANO E DIA – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – ARTS. 558, 561 E 678 CPC – REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe que o ato judicial implique ofensa à posse do autor e que tenha ocorrido a menos de ano e dia. Caso contrário, a ausência de risco imediato de dano inviabiliza o deferimento de tutela de urgência.”
(N.U 1000662-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 561 do CPC, para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse é necessário provar o exercício anterior de sua posse e o esbulho ocorrido em menos de ano e dia. Ausente os requisitos legais exigidos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.”
(N.U 1013454-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – AÇÃO NÃO INTENTADA DENTRO DE ANO E DIA – EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

I – Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II – Embora o agravante diga o contrário, não se verificam provas contundentes, que sustentem o exercício da posse na área, ao menos dentro do período de ano e dia, conforme verificado, inclusive, pelo Juízo a quo, quando da análise sumária do pedido na origem.”
(N.U 1014245-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020